Tribunal: TJES
Processo: 5008167-53.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008167-53.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LILIANA CARDOZO DA SILVA GOMES
AGRAVADO: CLAUDIO SILVA
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO
MONITÓRIA
–
CHEQUE DEVOLVIDO
–
MOTIVO 25 – CANCELAMENTO DO TALONÁRIO PELO PARTICIPANTE DESTINATÁRIO –
DENUNCIAÇÃO DA LIDE À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA
–
INVIABILIDADE –

AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO
–
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO –
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
O instituto da denunciação da lide se traduz em uma verdadeira ação regressiva processada simultaneamente ao feito em que, caso o denunciante seja sucumbente, terá contra o denunciado pretensão de reembolso.

2.
Na situação dos autos, os títulos foram devolvidos sob o código 25, que corresponde ao “cancelamento do talonário pelo participante destinatário”, o que corrobora os argumentos de que a agravante foi vítima de um golpe, tal como sustentado na inicial.

3.
Todavia, os prejuízos financeiros decorrentes do preenchimento fraudulento da cártula não podem ser atribuídos ao banco, principalmente quando a própria parte autora afirma que recebeu os cheques como garantia de empréstimo concedido a uma estelionatária.

4
.

Recurso conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como para JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
LILIANA CARDOZO DA SILVA GOMES
contra a r. decisão proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível de Cariacica – Comarca da Capital, que, nos autos da ação monitória que move em desfavor de
CLÁUDIO SILVA
, indeferiu o pedido de denunciação da lide formulado pela agravante.

Em suas razões recursais (evento nº 3219320), a agravante aduz, em síntese, que
(I)
“em virtude do não cumprimento do protocolo de segurança do banco, a Agravante continuou sendo ludibriada pela estelionatária, que desculpava-se pela inadimplência dos supostos clientes da loja de móveis, substituindo aludidos cheques por outros, supostamente de clientes adimplentes” (fl. 05); e que
(II)
“o indeferimento da denunciação à lide viola os princípios da Economia Processual e Celeridade, não havendo impedimento na relação jurídica com banco denunciado” (fl. 06).

Na situação dos autos, almeja a agravante denunciar a lide ao
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES
, que figura como sacado em relação aos cheques que aparelham a inicial da ação monitória originária.

O instituto da denunciação da lide se traduz em uma verdadeira ação regressiva processada simultaneamente ao feito em que, caso o denunciante seja sucumbente, terá contra o denunciado pretensão de reembolso.

Acerca do tema, destaco as considerações de Cassio Scarpinella Bueno, abaixo transcritas:

[...] A denunciação da lide é pedido de tutela jurisdicional formulado em caráter eventual pelo autor e/ou pelo réu em face de terceiro, que, por disposição de lei ou de contrato, tem a responsabilidade de lhe assegurar determinado proveito econômico em virtude do acolhimento ou da rejeição do pedido que formula ou que contra si é formulado [...]. (BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil. V. 2. Tomo I. 6ª ed., São Paulo: Saraiva, 2013, pág. 473)

As hipóteses de admissibilidade da denunciação da lide se encontram elencadas no artigo 125, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

§ 1º O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

§ 2º Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma.

Da leitura do aludido dispositivo observa-se que a intervenção de terceiros pretendida pela agravante não encontra amparo em nenhuma das hipóteses legais, uma vez que as instituições bancárias não são responsáveis pelo pagamento de cheques emitidos por seus correntistas, excepcionada a existência de defeito na prestação dos serviços bancários, circunstância esta que não resta minimamente demonstrada nos autos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CONFIRMAÇÃO PELO COLEGIADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão monocrática que dá provimento a recurso especial, com base em jurisprudência consolidada desta Corte, encontra previsão nos arts. 932, V, do CPC/2015 e 255, § 4º, III, do RISTJ, não havendo falar, pois, em nulidade. Ademais, a interposição do agravo interno, e seu consequente julgamento pelo órgão colegiado, sana eventual ofensa ao princípio da colegialidade. 2. Não há falar em incidência da Súmula n. 7 do STJ quando o provimento do especial não demanda o reexame de provas, mas apenas a aplicação do entendimento dominante desta Corte ao quadro fático delineado no acórdão recorrido. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, “ao receber um cheque para saque, é dever do banco conferir se está presente algum dos motivos para devolução do cheque, conforme previsto no artigo 6º da Resolução do BACEN 1.682/90. Caso o valor do título seja superior ao saldo ou ao eventual limite de crédito rotativo, deve o banco devolver o cheque por falta de fundos (motivo 11 ou 12). Não havendo mácula nessa conferência, não há defeito na prestação do serviço e, portanto, não cabe, com base no Código de Defesa do Consumidor, imputar ao banco conduta ilícita ou risco social inerente à atividade econômica que implique responsabilização por fato do serviço” (AgInt no REsp 1603038/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 04/09/2020). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.679.918/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 28/10/2021)

Na situação dos autos, os títulos foram devolvidos sob o código 25 (evento nº 3219326), que corresponde ao “cancelamento do talonário pelo participante destinatário”, o que corrobora os argumentos de que a agravante foi vítima de um golpe, tal como sustentado na inicial.

Todavia, os prejuízos financeiros decorrentes do preenchimento fraudulento da cártula não podem ser atribuídos ao banco, principalmente quando a própria parte autora afirma que recebeu os cheques como garantia de empréstimo concedido a uma estelionatária, conforme entendimento colhido da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DEVOLUÇÃO DE CHEQUE PELA ALÍNEA 25. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. PROVIDÊNCIA INÓCUA AO DESLINDE DA AÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO. DANOS MATERIAIS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. 1. Não há falar em cerceamento do direito de defesa uma vez que, apesar de a apelante ter requerido a expedição de ofício aos órgão de proteção ao crédito, a fim de comprovar que a instituição financeira não realizou a inserção do impedimento de circulação do cheque perante os referidos órgãos, ou se fez, realizou de forma intempestiva, tal informação se mostra inócua ao deslinde da ação. 2. Descabida a condenação do banco sacado a indenizar o portador beneficiário, que recebeu cheque como pagamento pela prestação de serviços, o qual foi devolvido pela alínea "25" - (cancelamento do talonário pelo participante sacado) - em razão do cancelamento do talonário extraviado ou subtraído antes da entrega ao correntista, pela ausência de nexo causal, uma vez que os prejuízos advindos do não pagamento do título decorrem da própria negligência, de quem recebeu o cheque, sem tomar as devidas precauções para evitar o ardil, e não do banco sacado que fez a devolução do cheque em conformidade com a norma regulamentar (Resolução BACEN 1.631/89). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJGO; AC 5105908-44.2021.8.09.0051; Goiânia; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Jairo Ferreira Júnior; Julg. 14/09/2022; DJEGO 16/09/2022; Pág. 5143)

Desse modo, revela-se inviável a denunciação à lide pugnada pela agravante, por manifesta ausência de amparo legal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
. Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de agravo interno.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanhar o relator.